Tribunal: TJSP
Processo: 1019624-03.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1.- Matérias preliminares. Inovação recursal. Não acolhimento. Eventual consideração a fatos não alegados anteriormente que não possibilitam a modificação da mora atribuída às empresas. Falta de impugnação específica. Pleito desacertado. Possibilidade de reiteração das matérias que serviram à peça contestatória. Precedentes.
2.-

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1.- Matérias preliminares. Inovação recursal. Não acolhimento. Eventual consideração a fatos não alegados anteriormente que não possibilitam a modificação da mora atribuída às empresas. Falta de impugnação específica. Pleito desacertado. Possibilidade de reiteração das matérias que serviram à peça contestatória. Precedentes.
2.- Mora contratual. Reconhecimento acertado. Efetivo atraso na entrega dos imóveis. Eventual conclusão das obras, sem a disponibilização aos adquirentes, que não estabelece a conclusão das obrigações contratuais. Indicada exigência de contrapartida indevida por terceiros (concessionária). Questão que não toca aos compradores. Observância do enunciado pela Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça. Início do parcial descumprimento do contrato: 7o mês após a data ajustada, já considerada a tolerância. Duplicidade não localizada. Referência ao sétimo mês que, após a dedução do prazo de tolerância, equivale ao primeiro mês após o prazo integral previsto na relação contratual.
3.- Indenização por danos materiais. Devolução acertada do IPTU. Imposto de responsabilidade dos compradores após a entrega das chaves do imóvel. Precedentes. Exigência de multas previstas para a hipótese de descumprimento das obras e, depois, descumprimento do prazo para a entrega do imóvel. Pleito, ainda, de cumulação das reprimendas com os lucros cessantes. Impossibilidade. Reprimenda que, estabelecida com suporte no valor da contratação, implica em valor equivalente ao locativo. Verbas, reunidas, que devem alcançar o percentual máximo de 0,5% ao mês sobre o valor da contratação. Precedentes.
4.- Indenização por danos morais. Acentuado período de parcial descumprimento da obrigação contratual. Confirmada lesão aos direitos da personalidade. Valor da compensação: R$ 10.000,00. Majoração indevida. Observância do disposto no art. 944 do Código Civil. Precedentes.
5.- Sucumbência. Reciprocidade confirmada. Pretensão material dos autores que em muito excede o arbitramento judicial. Correto emprego do art. 86 do Código de Processo Civil. Base de cálculo dos honorários devidos pelos compradores. Retificação do valor da condenação para o montante pleiteado e não acolhido.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.